Tribunal: STF
Processo: Rcl 56516
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Welton Vaz da Costa, em face de decisão proferida pelo DETRAN/MG, nos autos do Processo Administrativo nº 2021-704-002335-009-011150167-05.



    Na petição inicial, o reclamante relata que, após ser parado em operação de trânsito e ter se negado a realizar o teste do etilômetro, foi autuado pelos agentes públicos em atuação, sendo-lhe posteriormente aplicadas as sanções de suspensão do direito de dirigir pelo período de 360 dias, submissão ao curso de reciclagem e aprovação em exame teórico (eDOC 1, p. 5).



    Alega-se que a sanção de aprovação em exame teórico encontra previsão na Resolução nº 168/2004, do Conselho Nacional de Trânsito, e que, portanto, o ato administrativo que impôs a medida violou o que decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2998, na qual se vedou o estabelecimento de sanções por meio de resolução do CONTRAN (eDOC 1, p. 7).



    Aduz-se que, Tendo em vista que a aplicação da penalidade quanto à submissão ao EXAME TEÓRICO é imposta via Resolução 168 DO CONTRAN, tal decisão viola frontalmente a decisão da ADIN 2998, em que resta impedido o CONTRAN de aplicar penalidade, nos termos acima expostos (eDOC 1, p. 7).



    Sustenta-se, ainda, que não foi notificada sobre o processo administrativo que resultou da aplicação das penalidades mencionadas, o que configuraria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal administrativo (eDOC 1, p. 8).



    Em informações, a autoridade reclamada informou que a aprovação em exame de reciclagem encontra respaldo nos artigos 256 e 268 do CTB c/c Resolução CONTRAN Nº 723/2018 (Art. 18) (eDOC 17, p. 5).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, nos seguintes termos:



    “Reclamação. Alegação de inobservância ao quanto decidido em ADI: ato administrativo que determinou que o reclamante realizasse exame teórico, sendo a aprovação condição ao restabelecimento do direito de dirigir. 1. Não cabe reclamação ao e. STF contra ato administrativo, se o paradigma indicado não é SV, nos termos do § 3º do art. 103- A da CF/88. 2. Pelo não conhecimento” (eDOC 19, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    No caso dos autos, observa-se que o ato reclamado está alinhado à decisão proferida nos autos da ADI 2.998. 



    No julgamento da referida ADI 2998, o STF declarou a inconstitucionalidade de expressão “ou resolução do CONTRAN” presente no caput do art. 161 do Código de Trânsito Nacional, para assentar que é inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE QUANTO AO ART. 288, § 2°; IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ARTS. 124, VIII; 128 E 131, § 2°. APLICAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 161: IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO POR PARTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “OU RESOLUÇÕES DO CONTRAN” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 161. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O § 2° do art. 288 do CTB foi revogado pela Lei 12.249/2010. II – Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2º. III - É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do art. 161. IV – A expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do caput do art. 161 contraria o princípio da reserva legal. V – Ação julgada parcialmente procedente” (ADI 2998, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel.) p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 01.10.2020)



    Na espécie, a sanção contra a qual o reclamante se insurge consiste na aprovação em exame teórico, prevista no art. 168, da Resolução nº 168/2004, do CONTRAN. No entanto, a despeito do que alegado pela parte, observa-se que a medida não se encontra originariamente prevista na resolução mencionada, mas sim nos arts. 256 e 268, do Código de Trânsito Brasileiro, nos seguintes termos:



    “Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:



    (...)



    VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem”



    “Art. 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:



    (...)



    II - quando suspenso do direito de dirigir;



    III - quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial;



    IV - quando condenado judicialmente por delito de trânsito;



    V - a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito; 



    (...)”



    Portanto, a disposição da Resolução nº 168/2004 não possui natureza de ato normativo primário, mas apenas regulamenta a aplicação de sanções de maneira suplementar e nos limites preestabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro. 



    Vale salientar que a limitação fixada no julgamento da ADI 2.998 visa a evitar a definição de sanções originariamente por meio de resolução de CONTRAN, o que, de fato, violaria o princípio da reserva legal, que exige a edição de lei em sentido estrito para tanto. Não é o que se observa na espécie, em que a imposição da aprovação em curso é prevista como sanção no próprio Código de Trânsito Brasileiro.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1º, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente